Tribunal: TJBA
Processo: 8008424-50.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008424-50.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível IMPETRANTE: MARCOS MENDO DE MENDONCA Advogado(s): THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB, SERGIO ALEXANDRE MENESES HABIB IMPETRADO: juizo de direito da 10a vara civel e comercial da capital Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATOS SUPERVENIENTES DE BLOQUEIO DE VERBAS ALIMENTARES E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Marcos Mendo de Mendonça em face de ato do Juiz da 10ª Vara Cível de Salvador/BA, que, nos autos da Execução nº 0050032-79.2009.8.05.0001, já transitada em julgado desde 2009, determinou novos bloqueios patrimoniais, atingindo verbas profissionais do impetrante, bem como sua inclusão no SERASAJUD. A preliminar de litispendência foi rejeitada, ante a distinção da causa de pedir, fundada em atos supervenientes (despachos de 15 e 19 de junho de 2018). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Juízo de origem detinha jurisdição para determinar medidas coercitivas após o trânsito em julgado e a extinção da execução; (ii) estabelecer se os bloqueios de honorários advocatícios, honorários periciais e remuneração profissional violam o regime jurídico da impenhorabilidade; e (iii) determinar se a constrição sem título executivo válido e sem processo próprio de execução configura violação ao direito líquido e certo. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisdição do juiz extingue-se com o trânsito em julgado e a consequente estabilização da sentença, sendo-lhe vedado modificar ou inovar no julgado, salvo correção de erro material ou julgamento de embargos de declaração, conforme art. 494 do CPC. A determinação de bloqueios mais de nove anos após o encerramento do processo constitui usurpação de competência funcional, pois o exercício da jurisdição é temporariamente delimitado e não admite reabertura unilateral de atos anteriores, sob pena de violação da preclusão pro judicato. Os bloqueios atingiram verbas profissionais do impetrante — honorários advocatícios, honorários periciais e remuneração por administração judicial — as quais possuem natureza alimentar e, por isso, são rigorosamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo hipóteses restritas do §2º, inexistentes no caso. O STJ, no AgInt no AREsp 2114104/SP, firmou entendimento de que honorários de profissional liberal não se enquadram nas exceções que autorizam mitigação da impenhorabilidade, vedando a constrição de rendimentos destinados ao sustento do devedor. A constrição patrimonial, além de recair sobre verbas correntes e futuras, alcançou montantes expressivos (R$ 219.257,00, depois recalculados para R$ 155.100,11), sem qualquer juízo de proporcionalidade ou preservação do mínimo existencial, caracterizando medida desarrazoada e de efeitos confiscatórios. A ausência de título executivo válido contra o impetrante e de processo de execução próprio torna a ordem judicial arbitrária, pois nenhuma medida coercitiva pode ser imposta ex officio ou sem prévia instauração regular de nova demanda, com oportunidade de contraditório e defesa. Atos judiciais que, a pretexto de apurar eventual responsabilidade civil decorrente de fatos pretéritos, determinam constrições patrimoniais fora de processo adequado violam frontalmente o devido processo legal e constituem hipótese típica de ilegalidade apta à tutela mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A jurisdição do magistrado se encerra com o trânsito em julgado, sendo inválidos atos supervenientes que imponham medidas coercitivas sem enquadramento no art. 494 do CPC. Verbas profissionais, honorários advocatícios, honorários periciais e remuneração por administração judicial possuem natureza alimentar e são impenhoráveis, salvo hipóteses taxativas do art. 833, §2º, do CPC. É inadmissível a realização de bloqueios patrimoniais sem título executivo válido e sem prévia instauração de processo regular de execução com citação do suposto devedor. A cobrança de valores supostamente devidos deve ocorrer exclusivamente pelas vias processuais próprias, sendo vedada a continuidade de qualquer cobrança em processo já extinto. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494 e 833, IV e §2º; Lei 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2114104/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8008424-50.2018.8.05.0000, impetrante MARCOS MENDO DE MENDONCA e impetrado JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. IV/F